Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-38.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO. SUPORTE PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO.
1. Nesta fase de admissibilidade da acusação, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia. 2. A alegação de inexistência do dolo homicida, quando não comprovada de plano, como no caso dos autos, deve ser submetida à decisão dos jurados, restando inviável a desclassificação nesta fase.
3. A prova dos autos demonstra que não é totalmente improcedente a presença da qualificadora do feminicídio (artigo 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal), motivo pela qual deve ser mantida, para que os jurados decidam sobre ela definitivamente.
4. Recurso não provido.